Tribunal: TJES
Processo: 0003157-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003157-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO GRECHI ROZA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CURADORIA ESPECIAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – FUNÇÃO INSTITUCIONAL – NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA – NÃO ACOLHIMENTO – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – SUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não há que se falar em fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual em razão do exercício da curadoria especial, tendo em vista que tal múnus cuida-se de função institucional do referido órgão, nos termos do artigo 4º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 80/94.

2
. Conforme assinalado em sentença, a citação por edital da parte executada/embargante foi precedida de tentativa frustrada de realização do ato por meio de oficial de justiça, sendo certificado que o devedor encontrava-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta.

4.
Merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte embargante, considerando que a lide foi julgada de forma antecipada, pela curta duração do processo, diante da baixa complexidade da demanda e, principalmente, pelo baixo valor da execução fiscal, de R$2.825,45 (dois mil, oitocentos e vinte e cindo reais e quarenta e cinco centavos).

5
.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELIO GRECHI ROZA

em face da r. sentença de fls. 15/18, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos
“
embargos à
ação
de execução fiscal
”
opostos pelo recorrente, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 19/26, o recorrente alega, em síntese, que
(i)
“o desempenho do múnus da curadoria especial, previsto no parágrafo único do artigo 72, do CPC, deve ser remunerado mediante honorários a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES” (fl. 20);
(ii)
o recorrido não esgotou todas as tentativas para citação pessoal do executado, razão pela qual o ato citatório formalizado por edital é nulo; e que
(iii)
a fixação dos honorários sucumbenciais revela-se exorbitante, devendo ser reduzida.

De início, não há que se falar em fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual em razão do exercício da curadoria especial, tendo em vista que tal múnus cuida-se de função institucional do referido órgão, nos termos do artigo 4º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 80/94
1
, abaixo transcrito:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

[...]

Desse modo, tendo em vista que os dignos membros da Defensoria Pública já são remunerados, mediante subsídio, para o exercício da curadoria especial prevista pelo artigo 72, do Código de Processo Civil, não há amparo para o arbitramento de honorários em favor daquele órgão.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL NÃO DEVIDOS. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.236.864/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 20/10/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL - HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Conforme jurisprudência da Corte Especial deste STJ, é inviável o arbitramento e adiantamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que seus representantes figurem como curadores especiais, pois se trata de atividade intrínseca às suas funções institucionais, cuja remuneração se dá mediante subsídio, em parcela única. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.382.447/AL, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 12/12/2014.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. DIFERENCIAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA SALVO NA HIPÓTESE EM QUE PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. A Constituição da República, em seu art. 134, com vistas à efetividade do direito de defesa, determinou a criação da Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça, tendo-lhe sido atribuída a curadoria especial como uma de suas funções institucionais (art. 4º, XVI, da LC 80/1994). 2. A remuneração dos membros integrantes da Defensoria Pública ocorre mediante subsídio em parcela única mensal, com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória, nos termos dos arts. 135 e 39, § 4º da CF/88 combinado com o art. 130 da LC 80/1994. 3. Destarte, o defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única. 4. Todavia, caberá à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ). 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.201.674/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 6/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

No que concerne à alegada nulidade da citação, pontuo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, conforme assinalado em sentença, a citação por edital da parte executada/embargante foi precedida de tentativa frustrada de realização do ato por meio de oficial de justiça, sendo certificado que o devedor encontrava-se em lugar incerto e não sabido.

Assim, não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta.

Por conseguinte, a alegação de nulidade da citação editalícia baseada no fato de que houve tão somente uma tentativa fracassada de citar pessoalmente o executado não se sustenta. Nessa linha de entendimento, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, do Plenário do STJ, sessão de 09/03/2016).
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios nas demandas em que a Defensoria Pública atua como curadora especial, haja vista ser função intrínseca às atribuições institucionais.
2. Nos termos da Súmula nº 414 do STJ A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Portanto, a citação por edital tem lugar quando a tentativa de citação por correio e/ou oficial de justiça restar frustrada.
3. O lançamento tributário mais antigo foi realizado em 20/04/2009, ao passo que a ação executiva foi deflagrada na data de 31/01/2012, portanto, dentro do lastro prescricional. Ausente a prescrição do crédito, pois observado o prazo quinquenal do art. 174 do CTN. 4. Por não mostrar-se razoável e proporcional em relação ao valor da causa (R$ 1.246,88 - um mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos); considerando que foram impetradas várias demandas e a simplicidade da causa, local de prestação do serviço e o tempo para a execução, nos termos do art. 85, §8º do CPC/15, devem ser reduzidos os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor é suficiente para remunerar os serviços prestados pelos Procuradores Municipais na defesa dos interesses do Poder Público Municipal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0005862-27.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/07/2020; DJES 26/08/2020).

Por fim, entendo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte embargante, considerando que a lide foi julgada de forma antecipada, pela curta duração do processo, diante da baixa complexidade da demanda e, principalmente, pelo baixo valor da execução fiscal, de R$2.825,45 (dois mil, oitocentos e vinte e cindo reais e quarenta e cinco centavos).

Desse modo, mostra-se adequada a redução do valor dos honorários sucumbenciais, fixados de forma equitativa, para R$500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais para R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

1
Nesse mesmo sentido prescreve o artigo 1º C, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual nº 55/94 – Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.